Tribunal: STF
Processo: ARE 995976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Honorários advocatícios. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Possibilidade de majoração. Precedentes. 



    1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/15 nos processos oriundos dos juizados especiais. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.